Tribunal: STF
Processo: ARE 1331791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE OFERTA DO BENEFÍCIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS - TEMPESTIVIDADE - ERRO DE TIPO - PROVA DE CONDUTA DOLOSA - O APELANTE PERMANECEU POR MAIS DE UMA HORA NA RESIDÊNCIA DA AMIGA - VIATURA GUARDADA DENTRO DO IMÓVEL - CONDUTA TÍPICA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente